Tribunal: TJES
Processo: 5001710-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001710-30.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUEILA BRAGA OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
QUEILA BRAGA OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ambos em face da r. sentença (id. 4279627), que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela primeira recorrente, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, aduz a impetrante, em suma, que deve se reconhecida sua preterição, na medida em que ficou aprovada em terceira colocada entre os candidatos aprovados nas vagas destinadas à negros e indígenas.

O ente público, por seu turno, apela alegando que, caso se vislumbre a possibilidade de provimento do recurso da impetrante, devem ser analisadas as teses vertidas em defesa, notadamente a impugnação ao valor da causa, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo e a falta de interesse processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001710-30.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
QUEILA BRAGA OLIVEIRA

APELADO/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
QUEILA BRAGA OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ambos em face da r. sentença (id. 4279627), que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela primeira recorrente, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, aduz a impetrante, em suma, que deve se reconhecida sua preterição, na medida em que ficou aprovada em terceira colocada entre os candidatos aprovados nas vagas destinadas à negros e indígenas.

O ente público, por seu turno, apela alegando que, caso se vislumbre a possibilidade de provimento do recurso da impetrante, devem ser analisadas as teses vertidas em defesa, notadamente a impugnação ao valor da causa, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo e a falta de interesse processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, refuto a tese vertida em contrarrazões pelo Município de Vitória, no sentido de que o recurso da impetrante não teria observado o princípio da dialeticidade recursal.

A apelação manejada pela autora, de forma satisfatória, contrapõem os termos adotado pelo julgador primevo no bojo da r. sentença.

Ademais, é de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Assim,
REJEITO tal preliminar.

No mérito, pelo que observo, o julgador singular compreendeu, em breve síntese, que, nos termos do entendimento sufragado pelo E. STF,
“
o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Pontuou que, no caso, o Edital ofertou três vagas para o cargo pretendido, sendo uma delas reservada aos negros e indígenas. Entretanto, a impetrante foi classificada em terceiro lugar das vagas reservadas, logo, fora do número de vagas previstas no edital.

Outrossim, ponderou que a legalidade da contratação temporária realizada pelo Ente Municipal
“
está demarcada pelo disposto na Lei nº 7534/2008, artigo 2º, inciso VII, que admite a “contratação para substituir servidor efetivo quando afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 6 (seis) meses e o afastamento decorrer de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, à exceção do inciso IV deste artigo”.

Assim, em suma, a segurança almejada pela impetrante fora denegada.

Pois bem. Acerca do tema em debate, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que
“o candidato aprovado fora das vagas ofertadas em concurso público não tem direito à nomeação, ressalvada a hipótese de, para além do mero surgimento de vagas, houver a prática de ato arbitrário e imotivado pela Administração Pública”,
bem como que
“a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não configura por si só ato arbitrário e imotivado”
(RMS n. 68.613/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

No caso, como dito, a impetrante restou aprovada fora do número de vagas previstas no Edital nº 02/2019 deflagrado pelo Município de Vitória, de forma que somente surgiria o seu direito subjetivo de ser nomeada se verificada a prática de conduta arbitrária e imotivada pela Administração Municipal.

Entretanto, a apontada conduta ilegal perpetrada pelo Município de Vitória – contratação temporária realizada com lastro na Lei nº 7.534/08 – já fora objeto por este deste Eg. Tribunal de Justiça, sendo assim entendido na oportunidade:

(...) II – A expectativa de direito do candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária. III –
Os documentos acostados aos autos demonstram que as contratações precárias pelo Município se deram única e exclusivamente para substituir servidor efetivo, conforme autorizado pelos incisos IV e VI, do art. 2º, da Lei Municipal 7.
534/2008
.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006780, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Assim, como consignado na r. sentença hostilizada, a citada Lei, em seu artigo 2º, inciso VII, admite
“
contratação para substituir servidor efetivo quando afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 6 (seis) meses e o afastamento decorrer de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, à exceção do inciso IV deste artigo”.

Diante do exposto, por não restar comprovada a alegada preterição da impetrante,
CONHEÇO
do recurso interposto pela impetrante para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, por não vislumbrar possibilidade de melhora da situação processual do Município de Vitória com eventual provimento de seu recurso,
JULGO-O PREJUDICADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001710-30.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
QUEILA BRAGA OLIVEIRA

APELADO/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE MELHORA DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – DESNECESSIDADE DA ANÁLISE DE SEU APELO – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO.

1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2.
Acerca do tema em debate, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que
“o candidato aprovado fora das vagas ofertadas em concurso público não tem direito à nomeação, ressalvada a hipótese de, para além do mero surgimento de vagas, houver a prática de ato arbitrário e imotivado pela Administração Pública”,
bem como que
“a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não configura por si só ato arbitrário e imotivado”
(RMS n. 68.613/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

3.
No caso, como dito, a impetrante restou aprovada fora do número de vagas previstas no Edital nº 02/2019 deflagrado pelo Município de Vitória, de forma que somente surgiria o seu direito subjetivo de ser nomeada se verificada a prática de conduta arbitrária e imotivada pela Administração Municipal.

4.
Entretanto, inexiste conduta arbitrária do Município de Vitória, na medida em que como consignado na r. sentença hostilizada, a Lei nº 7.534/08, em seu artigo 2º, inciso VII, admite
“contratação para substituir servidor efetivo quando afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 6 (seis) meses e o afastamento decorrer de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, à exceção do inciso IV deste artigo”.

5.
Por não vislumbrar possibilidade de melhora da situação processual do Município de Vitória com eventual provimento de seu recurso – na medida em que a segurança já fora denegada – deve o mesmo ser julgado prejudicado.

6.
Recurso da autora desprovido. Apelo do Município prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.